Tribunal: TJBA
Processo: 8025976-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025976-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRECI OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. RECEBIMENTO DO PERCENTUAL DE 45%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência e ausência de prova pré-constituída rejeitadas. 2. No mérito, constata-se que a impetrante, pensionista de PM falecido, que foi transferido à época a reserva remunerada no posto de SD 1° CL QPPM REFD, recebendo em seus proventos a remuneração integral de Soldado PM, sem a percepção da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho – GCET, motivo pelo qual pretende o recebimento de 45% que corresponde ao percentual do posto sobre o qual foi calculado os seus proventos de aposentadoria. 3. O art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 4. Sendo assim, o Impetrante faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de Soldado. 5. Ante o exposto, concede-se a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração. 6. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025976-18.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRECI OLIVEIRA DA SILVA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .